Tribunal: TJDFT
Processo: 0710389-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710389-11.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOSE PEREIRA DE SOUZA, JOSE PORTELA DE LIMA, JOSE RIBAMAR DE CASTRO MENDES, JOSE RIBAMAR DE FREITAS, JOSE RIBAMAR LOPES, JOSE RIBAMAR SILVA DE SOUSA, JOSE RICARDO BORGES DOS ANJOS, JOSE RICARDO CARDOSO DE CASTRO, JOSE RITA ARAUJO, JOSE RODRIGUES DA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intimem-se APELADO: DISTRITO FEDERAL, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados no bojo da resposta a arguição de PREJUDICIAL DE MÉRITO -PRESCRIÇÃO (ID"s 43018611/33). Advirto aos APELANTES que está vedada a juntada de novos documentos e manifestações vez que existe PRECLUSÃO TEMPORAL e CONSUMATIVA incidente no feito e qualquer tentativa será aplicada a Litigância de Má Fé e Multa processual por Abuso no exercício do Direito de Petição. A fase processual para a juntada de documentos velhos e comuns já se esgotou. E o faço com fulcro nos arts.932, inciso I c/c 139, incisos II e X do CPC. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator